Tribunal: STF
Processo: Rcl 73452
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 1.022). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, por entender que não houve, na origem, equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 181 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 598.365 RG/MG são aplicáveis ao caso concreto.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Tribunal de origem desrespeitou o que decidido por esta Suprema Corte no RE 688.267/CE (Tema 1.022 da Repercussão Geral).



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal apenas admite reclamação para correção de equívocos na aplicação da sistemática da repercussão geral em situações de manifesta teratologia, o que não foi demonstrado no caso em análise.



    4. O Tribunal de origem corretamente aplicou o Tema 181 da Repercussão Geral.



    5. O reconhecimento da incidência do Tema 181 RG afasta a possibilidade de aplicação do Tema 1.022 RG, que trata de matéria diversa.



    6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, l; CPC, art. 1.030, I, “a”.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 688.267 RG/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e STF, RE 598.365 RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto.